Tribunal: TJMT
Processo: 1007205-85.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007205-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), ANTONIO RODRIGUES GIMENES - CPF: 013.333.059-15 (AGRAVANTE), SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 75.215.756/0001-57 (AGRAVADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (PROCURADOR), MERLYN GRANDO MARTINS - CPF: 026.222.019-90 (PROCURADOR), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), MERLYN GRANDO MARTINS - CPF: 026.222.019-90 (ADVOGADO), ARIANE VETTORELLO SPERAFICO - CPF: 214.833.208-20 (ADVOGADO), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO), SONIA MARIA ALVARES GIMENES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CONDENAR A RÉ À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DA ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DA DÍVIDA DOS AUTORES PERANTE O BANCO DO BRASIL – PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO RITO ORDINÁRIO – DETERMINAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO E DE INTIMAÇÃO DA RÉ PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ELUCIDATIVOS E NOMEAÇÃO DE PERITO (CPC, ART. 510) – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE VALORES A SEREM ARBITRADOS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA QUE DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DA APURAÇÃO DO VALOR CONDENATÓRIO – RITO ORDINÁRIO (CPC, ART. 511) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.Se o autor celebrou acordo judicial com um Banco para quitação de dívida mediante entrega de grãos de soja depositados nos armazéns da ré, que posteriormente se negou indevidamente a entrega do produto, e se a condenação imposta pela sentença liquidanda é de indenização pelos danos materiais decorrentes da incidência de juros de mora e correção monetária sobre o valor dessa dívida durante o período de retenção indevida dos grãos, o valor condenatório carece apenas de apuração, e não de arbitramento, daí porque a liquidação da sentença deve seguir o rito comum do art. 511 do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1007205-85.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE DIAMANTINO

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ANTÔNIO RODRIGUES GIMENES contra
a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da ação de “
Reparação por Danos Morais e Materiais
”, já em fase de “
Liquidação de Sentença
” (Proc. nº 1008-39.2008.811.0005), esta proposta pelo agravante contra SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA, indeferiu pedido de reconsideração da decisão que recebera o pedido de liquidação de sentença, estabelecendo o rito do art. 509, I, do CPC, ou seja, por arbitramento, e ordenara produção de prova pericial (cf. Id. nº
38330990 - pág. 1/3
).

O agravante sustenta que, ao dispor que “
proceder-se-á a liquidação a requerimento do credor ou do devedor
”, o art. 509 do CPC impõe ao juiz obrigação de “
acolher ou rejeitar o pedido
” segundo o rito mencionado pelo pleiteante, porque sua atuação “
está adstrita ao princípio processual da demanda
”, e, assim, não poderia o MM. Juiz ordenar liquidação por arbitramento quando ele, credor, pediu liquidação pelo rito ordinário.

Argumenta que “
o caso não comporta liquidação por arbitramento
”, notadamente porque “
o acórdão liquidando condenou a agravada a indenizar os agravantes pela retenção indevida da quantidade de 17.600 sacas de soja da safra 1994/1995, no montante correspondente aos juros, multa, atualização e correção que incidiram sobre o débito dos agravantes perante o Banco do Brasil
(...)
durante o tempo em que a soja ficou retida
”, e, assim, “
não há nada
(...)
a ser arbitrado
”, mas “
apenas apurado
” (cf. Id. nº 37612965 - pág. 3/5).

Pede, sob estes fundamentos, provimento recurso “
para cassar a decisão agravada e determinar a intimação da agravada para contestar o pedido de liquidação de sentença apresentado pelos agravantes, no prazo de 15 dias, como requerido por estes e como determinado pelo art. 511 do CPC
” (cf. Id. nº 37612965 - pág. 7).

A decisão vinculada ao Id. nº 65608480 admitiu o agravo por instrumento e deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 69213492).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 07 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conforme prenunciado pela decisão deferitória do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante tem razão ao dizer que
“
o caso não comporta liquidação por arbitramento
”, pois, com efeito, a sentença exequenda realmente condenou a executada a, nas palavras do recorrente, indenizá-lo “
pela retenção indevida da quantidade de 17.600 sacas de soja da safra 1994/1995, no montante correspondente aos juros, multa, atualização e correção que incidiram sobre o débito dos agravantes perante o Banco do Brasil
(...)
durante o tempo em que a soja ficou retida
”.

O v. acórdão proferido no RAC nº 18.627/2013, que reformou parcialmente a sentença exequenda, contém, ainda, o seguinte trecho:

“Contudo, quanto ao valor da condenação, omitidos os termos do acordo celebrado entre credor (BB) e devedor (autor), impossível saber, já de plano, a quantificação do dano material suportado pelo autor, este representado pelos juros remuneratórios e multa aplicados sobre o valor da dívida durante o tempo em que foi retido o soja”.

Não há, pois, valor “
a ser arbitrado
”, mas “
apenas apurado
”.

Aliás, o próprio juiz anotou, na decisão agravada, que “
a liquidação é tão somente para apurar o
‘quantum debeatur’
, ou seja, a atualização e correção da dívida do autor perante o Banco do Brasil
”.

Assim, se, como constou do v. acórdão, é “
impossível saber, já de plano, a quantificação do dano material suportado pelo autor
”, cuja indenização se pretende liquidar, mais adequada a liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, II, do CPC, porque, ao contrário da conclusão em Primeiro Grau, há “
necessidade de alegar e provar fato novo
”, qual seja, o percentual de “
juros remuneratórios e multa aplicados sobre o valor da dívida durante o tempo em que foi retido o soja
”.

Pelo exposto, provejo o recurso para reformar a r. decisão agravada e ordenar liquidação da sentença pelo rito ordinário, nos termos do art. 511 do CPC.

Custas recursais pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021